Tribunal: TJMT
Processo: 1006743-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006743-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Inserção de dados falsos em sistema de informações, Crime contra a administração ambiental, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), LEOMAR AIRTON KETZER - CPF: 617.862.250-34 (PACIENTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (REU), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PASSOS DE OLIVEIRA - CPF: 014.490.031-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELSON DO ESPÍRITO SANTO BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR FARIAS - CPF: 534.607.230-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVILEI NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 006.096.571-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
A
RT. 313-A, DO CP E ART. 69-A, DA LEI No 9.605/1998
– DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CPP – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO EM TESE MOSTRADA A MATERIALIDADE -
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo
parquet
atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Leomar Airton Ketzer
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Narra o impetrante que o paciente
responde por Ação Penal, na qual está sendo-lhe imputado a prática dos crimes descritos no artigo 317-A do Código Penal e artigo 69-A da Lei n. 9.605/98. Alega-se que há flagrante coação ilegal, visto que o processo é manifestamente nulo diante da ilicitude das provas, sendo portanto cabível o uso do remédio constitucional
Habeas Corpus
para o trancamento de ação penal.

Aduz que, de acordo com a denúncia “
o engenheiro florestal CÉSAR FARIAS, agindo no interesse do denunciado LEOMAR AIRTON KETZER e com o auxílio de SILVILEI NOGUEIRA DA SILVA (vulgo GALEGO), estiveram na Fazenda M.K.II, localizada no município de Gaúcha do Norte-MT, para fins de levantamentos florísticos, os quais elaboram o Laudo Técnico de Tipologia Florestal, concluindo que a área da propriedade estaria 100% localizada no bioma cerrado, sendo que, na verdade, o bioma local é floresta.

Afirma ainda que os analistas de meio ambiente da SEMA - ROBERTO PASSOS DE OLIVEIRA e JUELSON DO ESPÍRITO SANTO BRANDÃO, conluiados com os demais denunciados, após vistoriarem a área, emitiram o parecer no 112196/CCRA/SRMA/2017, aprovando a tipologia da área da propriedade como sendo 100% cerrado (fls. 64/80 do id. 51386155- fls. 59/75 dos autos), não obstante tratar-se de floresta. No entanto, o analista do Ministério Público do Estado de Mato Grosso José Guilherme, acompanhado do professor da Universidade Federal de Mato Grosso, doutor Zenésio Finger, vistoriaram a Fazenda M.K.II, localizada no Município de Gaúcha do Norte/MT, sem qualquer autorização judicial, e constataram as supostas falsidades.”

Alega-se que
a denúncia baseia-se unicamente no Relatório Técnico no 306/2019 (Doc. 03), o qual em tese, refutaria o relatório de tipologia da área do Paciente e aprovado pelo parecer no 112196/CCRA/SRMA/2017. Contudo, o referido relatório técnico é ilícito e ilegal tendo em vista que não houve determinação ou autorização judicial para o ingresso do analista do Ministério Público juntamente com o Professor da UFMT, para adentrarem no imóvel rural, sem autorização do paciente
.

Argumenta o artigo 157, do Código de Processo Penal o qual determina que são inadmissíveis as provas ilícitas, obtidas em violação às normas constitucionais, devendo ser desentranhados dos autos.

Diante desse quadro, entende que deve ser reconhecida a ilicitude do Relatório Técnico no 306/2019, nos termos dos artigos 157, 245, e 246 do Código de Processo Penal, e artigo 5o, XI, da Constituição da Federal, e por conseguinte, conceder a ordem pretendida nos termos dos artigos 647 e 648, inciso VI (CPP) e declarar a nulidade da ação penal, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, absolvendo o Paciente das imputações da denúncia, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Pelas razões apresentadas, pugna pela concessão da ordem liminarmente, inclusive,
para o imediato trancamento da presente ação penal
no 0004003-02.2019.8.11.0082,
até o julgamento de mérito da presente impetração,
confirmando a decisão no julgamento definitivo do
writ
(Id. 206631171). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 207767188). Informações juntadas (Id. 209443677).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça Wesley Sanches Lacerda manifestou-se pelo não conhecimento e extinção do habeas corpus sem resolução do mérito, e caso conhecido, pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Habeas Corpus – Inserção de dados falsos em sistema de informações e elaboração/apresentação de laudo de tipologia vegetal em procedimento administrativo ambiental com informações falsas – Causa de Pedir: Ilicitude da prova [Relatório Técnico no 306/2019] por ausência de autorização judicial ou do proprietário para ingresso no imóvel rural – Pedido de trancamento da ação penal – Preliminar: Matéria típica de resposta à acusação – Inexistência de análise pelo juízo singular – Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância – Decisões do TJMT – Mérito – Relatório técnico – Solicitação conjunta da 14a e 15a Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural – Necessidade de identificar a tipologia florestal do imóvel rural [cerrado ou floresta] – Informações de falsidade ideológica no procedimento administrativo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) – Preservação do meio ambiente e o uso adequado dos recursos naturais – Interesse público e da coletividade – Poder de Polícia – Função institucional do Ministério Público – Fiscalização e averiguação de fraude ambiental não exige autorização – Não incidência do entendimento jurisprudencial que trata da invasão do domicílio, como expressão do direito à intimidade, de asilo inviolável, à luz do art. 5o, XI, da CF – Ilegalidade da prova – Inocorrência – Parecer pela extinção do HC, sem resolução do mérito; e, caso processado, pela denegação da ordem.”

(Id. 209963186).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leomar Airton Ketzer
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Insta salientar, que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.

In casu
, o impetrante requer o trancamento da ação penal de n. 0004003-02.2019.811.0082, alegando que há nulidades a serem reconhecidas, e que as provas, em especial o relatório técnico, foi produzido de forma ilícita, (teoria do fruto da arvore envenenada).

Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal. Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:
“1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

Para análise do pedido, transcrevo as informações encaminhadas:

“...
Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado Ação Penal no 0004003- 02.2019.8.11.0082 - “Operação Polygonum”, onde o Ministério Público, ofereceu denúncia em face do Paciente LEOMAR AIRTON KETZER e outros 04 (quatro) acusados, pelo cometimento, em tese, dos crimes de Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações e Crimes contra a Administração Ambiental.

Em síntese, narra a denúncia que, as provas colhidas nos autos do inquérito policial n. 093/2018-DEMA - OPERAÇÃO POLYGONUM, deflagrada em 2018, e autos conexos descortinaram um robusto e organizado esquema, cujo objetivo era legitimar polígonos de desmatamentos criminosos em áreas rurais não consolidadas1 e, com o uso de meios fraudulentos, ampliar áreas para o uso alternativo do solo.

Segundo a Denúncia a ORCRIM que atuava com o objetivo de fraudar Cadastrados Ambientais Rurais – CARs de imóveis rurais localizados na Amazônia Legal.

A denúncia, destacou que a por questões didáticas e com objetivo de facilitar a compreensão dos mesmos, a denúncia terá como foco apenas acontecimentos relacionados propriedade rural denominada FAZENDA M.K.II – CAR Estadual no MT 11603/2018, localizada no município de Gaúcha do Norte-MT, de propriedade do Paciente LEOMAR AIRTON KETZER.

No dia 26.01.2024, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e que não havia incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395, do mesmo Códex, RECEBI a DENÚNCIA oferecida em face do Paciente e demais codenunciados.

Destaco que, os autos se encontram na fase de citação e apresentação das Respostas à Acusação, sendo que dos 05 (cinco) denunciados, 03 (três) apresentaram Resposta à Acusação. Dentre as defesas apresentadas consta a Resposta à Acusação do Paciente, com preliminares de mérito.

Nesse sentido ressalto que as preliminares de mérito arguidas pela defesa do Paciente serão devidamente analisadas, quando finalizada a fase de citação e apresentação das respostas à acusação.

Quanto ao Pedido de Trancamento da Ação Penal, sob alegação ausência de justa causa ao exercício da persecução penal e ilicitude das provas, destaco que melhor sorte não tem tal alegação, eis que se encontram presentes nos autos elementos indiciários aptos a desencadear a persecução penal, motivo pelo qual a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do Paciente e demais codenunciados, foi recebida por este Juízo.

Outrossim, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Ação Penal só será trancada quando estiverem comprovadas, de plano, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos, pois pelos elementos apresentados há, materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014). 2. Não se verifica a alegada ausência de justa causa ou deficiência na peça inaugural a ponto de ensejar o prematuro trancamento da ação penal, pois a denúncia indica com clareza a conduta delitiva supostamente praticada pelo agravante e, segundo as instâncias ordinárias, foram coletadas provas mínimas da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria quanto aos fatos nela narrados. 3. É no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da materialidade e autoria delitiva é consolidada. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. (HC 208470 –AGR/SC, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, publicado DJE 06.06.2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)(...) (HC 180539 –AGR/RJ, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, publicado DJE 18.06.2020)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal em curso (bem como do antecedente inquérito policial) de forma prematura, pela via do habeas corpus, só é possível em situações excepcionais, nas quais seja patente ( a) a atipicidade da conduta; ( b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e ( c) a presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 132.170 -AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJ 2/3/2016)

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.”
(Id. 209443677).

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do(a) acusado(a) na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a

incursão aprofundada em provas e fatos
, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais.

A propósito, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART.339 DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL.
Não acolhimento. Trancamento da demanda. Casos excepcionais. Precedentes das cortes superiores. Alegações que prescidem de ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Precedentes jurisprudenciais. Constrangimento ilegal não caracterizado
. Liminar indeferida”. (TJRJ; HC 0034007-52.2019.8.19.0000; Niterói; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. João Ziraldo Maia; DORJ 15/07/2019; Pág. 128)

No caso, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de forma inequívoca neste momento processual, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – não obteve a plasticidade satisfatória para o encerramento da
persecutio criminis
.

Isso porque, pelas informações encaminhadas, há indícios suficientes de violação a norma contida no a
rt. 313-A, do CP e art. 69-A, da Lei no 9.605/1998,
por parte do paciente e demais corréus. E que de acordo com a denúncia,
as provas colhidas nos autos do inquérito policial n. 093/2018-DEMA - OPERAÇÃO POLYGONUM, deflagrada em 2018, e autos conexos descortinaram um robusto e organizado esquema, cujo objetivo era legitimar polígonos de desmatamentos criminosos em áreas rurais não consolidadas1 e, com o uso de meios fraudulentos, ampliar áreas para o uso alternativo do solo, e que a ORCRIM atuava com o objetivo de fraudar cadastros ambientais rurais – CARs de imóveis rurais localizados na Amazónia Legal.

Logo, não há comprovação inequívoca da pretensão deduzida, e sendo o
habeas corpus
ação mandamental, não comporta dilação probatória, com vista a comprovação da inexistência de justa causa da ação.

Ademais, no presente caso, o inquérito policial foi devidamente concluído, e a denúncia oferecida e recebida de forma regular, tendo a instrução probatória seguido seu ritmo habitual, razão pela qual é de rigor o afastamento do pleito de trancamento da ação penal.

Quanto as nulidades alegadas, a autoridade judiciaria consignou nas informações que a defesa apresentou resposta à acusação com preliminares de mérito que serão devidamente analisadas quando finalizada a fase de citação e apresentação das respostas à acusação.

Assim, não havendo a prévia apreciação do Juízo de origem à matéria suscitada nesse
Mandamus
, incabível a manifestação deste tribunal, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“[...] A ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo de origem impede o exame aprofundado da tese pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. (N.U 1009483-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)”

Quanto a negativa de autoria espelhada no
writ
, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpos
.

Ante ao exposto, denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
LEOMAR AIRTON KETZER
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024